Tribunal: STF
Processo: ARE 1409488
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fundo estadual de equilíbrio fiscal. Depósito. Lei Estadual nº 7.428/2016. Necessidade de reexame de legislação local (Súmula nº 280/STF). Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3.  Embargos de declaração rejeitados.